Tribunal: STF
Processo: AI 721105
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento. Cópia da intimação
   para apresentação das contra-razões. Prazo para o recurso
   extraordinário adesivo (art. 500, I, CPC). 3. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental que
   se nega provimento.